Tribunal: TJDFT
Processo: 0733939-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. OMISSÃO EXISTENTE. ART. 85, §8o-A, DO CPC. TABELA DA OAB/DF. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Consoante disciplina o artigo 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.
2. De fato, os honorários advocatícios foram fixados em valor irrisório, deixando de ser observadas as normas relativas ao critério da equidade.
3. Todavia, a fixação dos honorários, com a aplicação da nova regra para arbitramento por equidade, não comporta a interpretação literal, pois deve-se observar, também, as circunstâncias do caso concreto, em consonância com os critérios do art. 85, § 2o, inc. I a IV do CPC, além dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de realizar uma interpretação sistemática da norma.
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, em parte.